Tribunal: STF
Processo: AI 137615
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO   DE  VIOLAÇÃO   A   MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.   AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356, DESTA CORTE.
          E  inadmissivel  o  recurso  extraordinário  quando  o tema
constitucional  suscitado não foi ventilado no acórdão recorrido, nem
se lhe opos embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
          Agravo regimental improvido.